Tribunal: TJDFT
Processo: 0717855-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
COMERCIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PARCIAL. PAGAMENTO DA MULTA. MITIGAÇÃO. PANDEMIA DO CORONAVIRUS. REDUÇÃO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PRESERVAÇÃO.
1. O artigo 413 do Código Civil prevê a possibilidade de redução equitativa da cláusula penal se o montante for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.
2. A redução proporcional de cláusula penal mostra-se adequada e condizente, vez que houve cumprimento parcial do contrato e adveio a eclosão da pandemia do COVID-19, que obrigou por determinado período fechamento de estabelecimentos comerciais que negociam bebidas com teor etílico, tais como restaurantes, bares e similares, sendo fato notório que a reabertura ocorreu, mas, inicialmente, com poucos consumidores presentes.
3. Tal situação autoriza a revisão contratual até mesmo de ofício, de modo a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, afastando excessos que gerem enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes.
4. Recurso parcialmente provido.